Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ALHEIA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E QUE NÃO FOI RESPONSÁVEL PELA CONSIGNAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. Não pode prevalecer tutela provisória, que tem por objeto a cessação de descontos em pensão previdenciária, concedida em face de instituição financeira alheia ao contrato de empréstimo e que não foi a responsável pela consignação.
II. Recurso conhecido e provido.